Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal, que manteve a condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico.
2.O embargante alega omissão na análise de elementos probatórios e contradição na fundamentação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise de provas que indicariam a fragilidade da acusação, tendo em vista não haver sido apreendido nada de ilícito com o réu e seu reconhecimento ter sido feito pelo usuário somente por fotografia; e (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
5.O acórdão recorrido analisou detalhadamente as provas, incluindo monitoramento policial, depoimentos e filmagens, que comprovaram a materialidade e autoria dos crimes.
6. A decisão fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o uso de provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por outras provas em Juízo.
7. A presença de provas de associação estável e permanente para o tráfico foi devidamente abordada no acórdão, que destacou a atuação coordenada e reiterada dos réus.
8.O embargante busca a rediscussão da matéria, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando comprovada por provas robustas e convergentes."